Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-76.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800284-76.2022.8.14.0021

APELANTE: FERNANDO ANDRADE GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA ADEQUAR A SITUAÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA JUSTA E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo e guardar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. No que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que a pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Fernando Andrade Garcia
(nascido em
08/03/1995
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/03/2023
, doc. ID 15917972, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA,
Dr. Cristiano Magalhães Gomes
, que o
condenou
a uma pena de
08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 15917933) que, no dia
04/04/2022
, por volta de 15h00min., na
Rua Cesarino Doce
, Bairro
Portelinha
, no município de Igarapé-Açú/PA,
o denunciado Fernando Andrade Garcia foi preso em flagrante em posse de 13 (treze) porções de substâncias do tipo maconha; 01 (um) bloco de notas contendo nome de “clientes”, a quantia de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), além de guardar no interior de sua residência 18 (dezoito) porções de substâncias do tipo maconha e a quantia em moedas no total de R$ 110,00 (cento e dez reais)
, elementos que indicam a traficância, sendo
preso em flagrante delito
como incurso no
crime de tráfico de entorpecentes
, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Na data e hora supracitadas, a equipe da Polícia Civil, ao averiguar
denúncias
de que o ora denunciado praticava comércio de entorpecentes em sua residência,
encontrou o acusado na área externa de sua casa
. Após abordagem e procedida a
busca pessoal
, foram encontrados no bolso do denunciado 13 (treze) porções de substâncias do tipo maconha; 01 (um) bloco de notas contendo nomes de “clientes”, além da quantia de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais).

Ao realizar
buscas no interior do imóvel
, foram encontrados: 18 (dezoito) porções de substâncias do tipo maconha e uma quantia em moedas no total de R$ 110,00 (cento e dez reais), as substâncias estavam sobre a cama do denunciado,
embaladas de forma fracionada
, momento em que foi dada voz de prisão.

Em sede policial,
o denunciado Fernando confessou a prática delitiva
, aduzindo que a droga e o dinheiro encontrados pelos policiais civis eram de sua propriedade, informou ainda que
já fora preso duas vezes anteriormente
pelas práticas dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Em
razões recursais
(doc. ID 15917979), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
. Requer também que
a pena seja reduzida para adequar a situação
, com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15917982), o Promotor de Justiça assevera que
a apelação deve ser totalmente improvida
, para manter os exatos termos da sentença,
devendo ser rejeitada, de plano, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas à condenação
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 16268874).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15917907), pelo
Auto/Termo de Exibição Apreensão
(doc. ID 15917907), pelo
Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica
(doc. ID 15917907), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 15917907 a ID 15917908) e pelo
Laudo nº 2022.02.000489-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 15917924). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As testemunhas (
DPC. Felipe Pereira Silva
e
IPC. Ruy Guilherme Neves Borges
) asseveram que receberam várias informações de que o réu era traficante, razão pela qual foram até o local averiguar a situação e quando se depararam com ele, o acusado teria ficado indeciso se entrava na casa ou permanecia no local, o que ensejou a realização da busca pessoal, tendo sido encontrada uma certa quantidade de drogas e dinheiro. Assim, os policiais resolveram, então, fazer uma busca na residência, ocasião em que encontraram mais droga e dinheiro (doc. ID 15917955).

A testemunha
Felipe Pereira Silva
,
Delegado de Polícia Civil
, informou que se recorda da ocorrência, afirmando que foram recebidas denúncias anônimas de tráfico de drogas praticado pelo apelante, e iniciadas as investigações, foram feitas campanas à distância, confirmando a entrada e saída de usuários da residência do recorrente; que foi feita a abordagem e revista pessoal do apelante, sendo encontradas treze porções de “maconha”; que em razão do flagrante delito, foi realizada uma averiguação na residência do recorrente, e encontradas mais dezoito (18) porções da mesma substância, caderno com anotações de nomes de pessoas e valores, como uma contabilidade de venda de drogas para cliente, bem como, havia mais de quatrocentos reais em espécie.

Por sua vez, a testemunha
Ruy Guilherme Neves Borges
,
policial civil
, declarou que recorda da ocorrência, e foram encontradas porções de droga, mas não soube precisar a quantidade, e que as substâncias ilícitas foram encontradas na posse do apelante, o qual confirmou que era dono da droga; que também foi encontrada uma quantia, que estava “trocada”, e um caderno de contabilidade com o apelante; que o recorrente estava sendo monitorado pela polícia em razão de denúncias anônimas.

No mais, os policiais militares, que atuaram na abordagem do réu, demonstraram com clareza a dinâmica da ação criminosa.
In casu
, o réu perpetrou a conduta de “trazer consigo entorpecente para fins de comercialização”, uma vez que foi encontrado com o réu 13 (treze) porções de substâncias do tipo maconha; 01 (um) bloco de notas contendo nome de “clientes”, a quantia de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), além de guardar no interior de sua residência 18 (dezoito) porções de substâncias do tipo maconha e a quantia em moedas no total de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita com o apelante que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
e
guardar
substância entorpecente, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Inaplicável a desclassificação à conduta que trata do uso de entorpecente
sob a justificativa de
pequena quantidade
, e as provas testemunhais, alhures descritas, indicam a prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ressaltando que eventual uso corriqueiro de substâncias ilícitas pelo apelante não é suficiente para afastar seu empenho na comercialização de entorpecentes.

2. Da dosimetria. Redução da pena, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada
, razão pela qual deve ser
redimensionada
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido para o crime na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que, a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que a pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Na segunda fase,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
,
a pena foi mantida
. Na terceira fase,
inexistentes causas de diminuição e de aumento de pena
,
a pena foi tornada definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

As circunstâncias judiciais, consideradas como
negativas
, foram
devidamente valoradas e fundamentadas
pelo juízo sentenciante. Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023